Tribunal: TJMT
Processo: 0003285-52.1999.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003285-52.1999.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO CLAUDIO MEIRELLES - CPF: 002.464.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU NUNES - CPF: 140.404.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NEWTON FERREIRA - CPF: 005.100.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), GRANDE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.301.720/0001-50 (EMBARGANTE), SALADINO ESGAIB - CPF: 001.722.601-59 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), BENEDITO CLAUDIO MEIRELLES - CPF: 002.464.681-49 (EMBARGANTE), DIRCEU NUNES - CPF: 140.404.921-53 (EMBARGANTE), NEWTON FERREIRA - CPF: 005.100.501-82 (EMBARGANTE), BRUNO PEDREIRA POPPA - CPF: 220.335.288-47 (ADVOGADO), KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE - CPF: 312.013.128-84 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), GRANDE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.301.720/0001-50 (EMBARGADO), SALADINO ESGAIB - CPF: 001.722.601-59 (ADVOGADO), BRUNO PEDREIRA POPPA - CPF: 220.335.288-47 (ADVOGADO), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE - CPF: 312.013.128-84 (ADVOGADO), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLAÇÃO no 0003285-52.1999.8.11.0002 – ID no 43780491

EMBARANTE
: BANCO SISTEMA S/A.

EMBARGADO
: GRANDE VEÍCULOS e OUTROS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
ERRO MATERIAL
–
OCORRÊNCIA
- CORREÇÃO -
EMBARGOS PROVIDOS.

Havendo erro material no acórdão, este deve ser corrigido, ainda que não haja prejuízo para o resultado do acórdão.

EMBARGOS DE DECLAÇÃO no 0003285-52.1999.8.11.0002 – ID no 42927454

EMBARANTE
: GRANDE VEÍCULOS LTDA.

EMBARGADO
: BANCO SISTEMA S/A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR MAIORIA – AMPLIAÇÃO DO JULGAMENTO - ARTIGO 942, § 3o DO CPC/15 – DESCABIMENTO PARA QUESTÕES PRELIMINARES -

ACLARAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
-
EMBARGOS REJEITADOS.

Numa interpretação sistêmica, o
caput
do art. 942 do CPC/15, por aplicação análoga e lógica à restrição prevista no § 3o do mesmo dispositivo, deve ser limitado às hipóteses de reforma de mérito da causa, descabendo sua aplicação para questões preliminares.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando desnecessário qualquer aclaramento, diante da clareza do voto, muito mais ainda quando na verdade o embargante pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLAÇÃO no 0003285-52.1999.8.11.0002 – ID no 43780491

EMBARANTE
: BANCO SISTEMA S/A.

EMBARGADO
: GRANDE VEÍCULOS e OUTROS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

BANCO SISTEMA S/A,
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no
43780491
objetivando sanar suposto erro material que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 42853964
, extraído do
Recurso de Apelação Cível no 0003285-52.1999.8.11.0002
,

que

acolheu a preliminar de cerceamento de defesa por ofensa ao contraditório, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento
.

Em suma, aduz a embargante que o v. acórdão contém um erro material em seu relatório, especificamente no trecho em que relata as petições apresentadas já em segundo grau de jurisdição, assim redigida:

“Ambas as partes protocolizaram petição alegando a existência de fatos novos e diversos, bem como juntaram documentos. Assim, foram intimadas para, querendo, manifestar. Petição da empresa Grande Veículos Ltda. no Id. 32163456. Ao que se extrai do PJE, embora intimado, o Banco Recorrente deixou transcorrer o prazo in albis.”

No mais, informa que o banco não deixou transcorrer
in albis
o prazo para se manifestar sobre a petição da embargada, inclusive a

situação já foi explicada na petição de
ID no 39926481
(apelação), o que passou despercebido por ocasião do julgamento do recurso.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração para suprir o erro material.

As contrarrazões vieram do
ID no 44026495
, oportunidade em que a embargada rebateu a tese recursal, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.-

EMBARGOS DE DECLAÇÃO no 0003285-52.1999.8.11.0002 – ID no 42927454

EMBARANTE
: GRANDE VEÍCULOS LTDA.

EMBARGADO
: BANCO SISTEMA S/A.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

GRANDE VEÍCULOS LTDA
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no
42927454
objetivando a aplicação da sistemática do artigo 942 do CPC/15, bem como aclaramento quanto aos honorários advocatícios fixados no v. acórdão de
ID no 42853964
, extraído do
Recurso de Apelação Cível no 0003285-52.1999.8.11.0002
,

que

acolheu a preliminar de cerceamento de defesa por ofensa ao contraditório, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento
.

Em suma, aduz a embargante que diante da decisão
não unânime
, pretende a aplicação da sistemática do artigo 942 do CPC/15, além do aclaramento da condenação dos honorários advocatícios.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração para suprir os vícios existentes.

As contrarrazões vieram do
ID no 43784450
, oportunidade em que a embargada rebateu a tese recursal, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLAÇÃO no 0003285-52.1999.8.11.0002 – ID no 43780491

EMBARANTE
: BANCO SISTEMA S/A.

EMBARGADO
: GRANDE VEÍCULOS e OUTROS

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

No caso em comento, conforme relatado pelo embargante, constou no relatório da lavra da Relatora originária -

eminente Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA -, o seguinte:

“Ambas as partes protocolizaram petição alegando a existência de fatos novos e diversos, bem como juntaram documentos. Assim, foram intimadas para, querendo, manifestar.

Petição da empresa Grande Veículos Ltda. no Id. 32163456. Ao que se extrai do PJE, embora intimado, o Banco Recorrente deixou transcorrer o prazo in albis.”

Todavia, ao apresentar o recurso de apelação no
ID no 39926481
, de fato a parte embargante justificou os motivos da não manifestação e questionou o decurso de prazo, no entanto, não foi observado pelo v. acórdão.

Isto porque, nos
ID no 27333989
e
ID no 29019461
, o
BANCO SISTEMA S/A
e a
GRANDE VEÍCULOS LTDA
, respectivamente, apresentaram fatos novos e diversos, dando ensejo ao seguinte despacho:

"Vistos etc.

Da análise do caderno processual, observa-se que ambas as partes protocolizaram petição alegando a existência de fatos novos e diversos, bem como juntaram documentos.

Nessa esteira, considerando o atual posicionamento do STJ e da Segunda Câmara de Direito Privado quanto ao tema, a fim de evitar eventual alegação de nulidade do julgamento por ofensa aos princípios da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa, com fundamento no artigo 437, § 1.o, do CPC,
intime-se a empresa Grande Veículos Ltda. para, querendo, manifestar sobre a petição de Id. 27333989 e documentos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, intime-se o Banco Sistema S.A. para, querendo, manifestar sobre a petição de Id. 29019461 e documentos, no prazo de 05 (cinco) dias
.

Após, conclusos.

Cuiabá-MT, 25 de janeiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora".
Grifei
.

Denota-se que, em princípio, o despacho acima mencionado determinou a intimação da
GRANDE VEÍCULOS LTDA

para, querendo, se manifestar sobre a
petição de ID. 27333989 e documentos
(do Banco), no prazo de 05 (cinco) dias. Posteriormente, procedeu a intimação do
BANCO SISTEMA S/A
, para, querendo, se manifestar sobre a
petição de ID. 29019461 e documentos
(da Grande Veículo), no prazo de 05 (cinco) dias.

Em cumprimento ao citado despacho, a GRANDE VEÍCULO LTDA, foi regularmente intimada e se manifestou no
ID no 32163456
.

No entanto, de fato não houve o cumprimento da segunda parte da determinação, qual seja, intimação do BANCO SISTEMA S/A, para, querendo, manifestar sobre a
petição de ID. 29019461 e documentos
(da Grande Veículo), no prazo de 05 (cinco) dias, logo, não há que se falar em
transcorrer o prazo
in albis
.

Desta forma, deve ser corrigido o erro material de forma que seja excluído do relatório na parte em que afirma que recorrente foi devidamente intimada, deixando transcorrer o prazo in albis, uma vez que na realidade esta não foi intimada, consequentemente, não houve decurso de prazo.

Ante o exposto,
dou provimento aos embargos de declaração
para sanar o erro material existente de forma que fixa excluído do relatório a parte em que afirma que o recorrente foi devidamente intimado e deixou transcorrer o prazo
in albis
.

É como voto.-

EMBARGOS DE DECLAÇÃO no 0003285-52.1999.8.11.0002 – ID no 42927454

EMBARANTE
: GRANDE VEÍCULOS LTDA.

EMBARGADO
: BANCO SISTEMA S/A.

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

0012512-31.2008.8.11.0041

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

No caso em comento, inaplicável a técnica ampliada do artigo 942 do CPC/15.

Isto porque, para adoção da técnica prevista no
artigo 942 do CPC/15
, é necessário que o acórdão
não unânime
reforme uma sentença de mérito, à exemplo do que era exigido para o cabimento dos embargos infringentes no CPC/73.

Diz a atual norma processual sobre o tema:

Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

§ 1o Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado.

§ 2o Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento.

§ 3o A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:

I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno;

II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.

§ 4o Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento:

I - do incidente de assunção de competência e ao de resolução de demandas repetitivas;

II - da remessa necessária;

III - não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou pela corte especial.

Ora, o artigo de lei deve ser interpretado como um todo, considerando incisos e alíneas, de modo que não haja descompasso entre as regras dispostas.

Assim, não há como aplicar a técnica de complementação do julgamento da apelação sem vinculá-la à reforma de uma sentença de mérito, pois haveria contradição entre o
caput
e o § 3o do artigo 942 do CPC/15, uma vez que, para rescisória e para o agravo de instrumento, há a exigência de que o acórdão seja favorável ao recorrente e que verse sobre decisão de mérito.

Desta forma, não é lógico que o
caput
permita a aplicação do artigo 942 à apelação, quando decidida questão meramente processual e idêntico entendimento não seja reservada à sentença, quando ocorreu o julgamento do mérito da demanda.

No mesmo sentindo os ensinamentos de
NELSON NERY JUNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
:

"4. Sentença de mérito.
A divergência que justifica a instauração do procedimento deve ser ligada à sentença de mérito
. (...) Muito embora o CPC 942 não consigne expressamente essa exigência, como o fazia o CPC/1973 530, ela
é dedutível do contexto, porquanto admite a instauração do procedimento em caso de agravo de instrumento, quando a decisão interlocutória houver parcialmente decidido o mérito e for reformada
"
(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16o ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 2003
).

Ainda, na lição de
JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDIDA
:

"(...) valeu-se o legislador de critérios não muitos claros, pra dispor sobre as situações que justificam o prosseguimento do julgamento com a tomada do voto de mais juízes: ao referir-se à apelação, redigiu o texto de modo impreciso (onde está 'quando o resultado da apelação for não unânime'), sem deixar claro se se trata de julgamento sobre a admissibilidade ou sobre o mérito do recurso, se se estende tanto ao caso de provimento quanto ao de desprovimento da apelação, e, ainda, se se aplica tanto em caso de julgamento que reforma quanto ao que anula sentença. Segundo pensamos, para se compreender de modo adequado a hipótese referida no caput, deve-se recorrer às demais situações em que, segundo a lei, aplica-se o procedimento previsto no art. 942 do CPC/2015. Segundo o § 3.o do art. 942 do CPC/2015, a técnica de julgamento aplica-se também a ação rescisória e ao agravo de instrumento interposto contra decisão de mérito. Tem-se, aí, um claro discrimen: admite-se a técnica de julgamento quando se tratar de decisão de mérito (a rescisória, como regra, é manejada contra decisões dessa natureza, cf. art. 966, caput, e § 2.o, do CPC/2015, salvo no caso do § 2.o, I do mesmo art.). Os incs. do § 3.o do art. 942 do CPC/2015 contém, ainda, uma outra restrição: a decisão de ser rescindida ou reformada (respectivamente, em se tratando de rescisória ou de agravo de instrumento). Ora, não faz sentido que tais restrições sejam observadas em relação à rescisória e ao agravo de instrumento, e o mesmo não ocorra, em se tratando de apelação.
Por isso, entendemos que a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC/2015 deverá ser observada apenas nos casos em que se der provimento a apelação interposta contra sentença de mérito
[...]. A essa conclusão chega-se também interpretando-se sistematicamente a hipótese prevista no caput, em relação às referidas no § 3.o do art. 942 do CPC/2015, e é, também, a que melhor se ajusta à finalidade da referida técnica"
(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 4a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1348).

Também, sobre o tema:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - AUSENTES - AMPLIAÇÃO DO JULGAMENTO EM CASO DE DIVERGÊNCIA - NÃO APLICÁVEL A QUESTÕES PRELIMINARES. Os embargos declaratórios constituem via recursal limitada, devendo ter escopo meramente integrativo, somente para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição (interna) ou corrigir erro material, não se prestando para resgatar voto minoritário apenas pelo fato de resultado não unânime desagradar alguma(s) da(s) partes. Numa interpretação sistêmica, o caput do art. 942 do CPC, por aplicação análoga e lógica à restrição prevista no § 3o do mesmo dispositivo, deve ser limitado a hipóteses de reforma de mérito.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv 1.0702.11.037215-9/003, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2019, publicação da súmula em 27/03/2019
)

Portanto, neste particular, os embargos não merecem acolhimento, ante a inexistência de quaisquer vícios.

No tocante ao pedido de aclaramento dos honorários advocatícios, de igual sorte, não procede o inconformismo do embargante – até porque, muito embora tais honorários foram arbitrados pelo voto vencido, certo é que sua fixação foi didaticamente explicada pela nobre Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

A bem da verdade, pretende o embargante reexame da questão, o que não é permitido em seara de embargos de declaração, principalmente quando a questão fora enfrentada de maneira clara e objetiva pelo voto vencido, logo, se a parte embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis em eventual reforma do acórdão.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
, ante a ausência de qualquer vício a ser sanado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020